Tribunal: STF
Processo: RE 1287409
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA TAM LINHAS AÉREAS S/A E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA. A Latam Airlines Group S/A detém legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, pois, pertence ao mesmo grupo econômico que Tam Linhas Aéreas, ou seja, atuam em conjunto, figurando, assim, como unidade perante os olhos do consumidor Pedido de retificação do polo passivo Indeferimento - Em consulta no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o endereço da LATAM Airlines (Rua Ática, nº 673) está sob a jurisdição do Foro Regional III Jabaquara, o que justifica ter a parte autora ajuizado a demanda perante esse Juízo Sob outro prisma, sustenta a requerida sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a conduta ilícita que gerou os supostos danos à parte autora não foi causada pela companhia ré TAM, e sim pela empresa Vueling Descabimento - A compra das passagens foi realizada diretamente com a LATAM Linhas Airlines e o voo Veneza/Paris foi operado pela Vueling, sendo parceira da LATAM - A existência de codeshare torna irrelevante ao consumidor demandar contra a Vueling Airlines S/A - Preliminares afastadas.
     RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos suplicantes e por danos materiais no montante de R$ 34.362,23. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. Autores que contrataram junto à ré serviço de transporte aéreo entre São Paulo e Paris, sendo certo que o voo de volta, partindo de Veneza-Itália estava programado para o dia 21/07/2016. Cancelamento do voo dos autores, no trecho Veneza-Paris por problemas técnicos na aeronave que culminou em perda da conexão Paris-São Paulo - Caso em que os autores chegaram a Paris após a data programada em virtude de cancelamento procedido pela empresa aérea Vueling, encarregada pela operação do voo Ao aterrissarem em Paris, a empresa requerida alegou que a “Companhia aérea Vueling realizaria o voo dos autores para Paris, não a empresa TAM. Ainda, cancelado o voo, uma vez que casos fortuitos ocorrem, manteve-se inerte a empresa aérea Vueling, não informando a ré sobre a situação, motivo pelo qual negou-se a realocação dos autores em outro voo” (fl. 71) Absolutamente impertinente a alegação da ré, conquanto os bilhetes foram comprados à corré LATAM, embora parcela do trajeto tenha sido realizada pela Vueling. Logo, houve uma coligação das rés para a execução do contrato de transporte - Eventual falha na comunicação entre as empresas parceiras não pode ser imputada ao consumidor - Dessa forma, considerando a não realocação dos autores em outro voo, a negativa da devolução dos valores pagos e o descumprimento contratual, tem-se por inquestionável a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor - Gize-se que, a ré tinha o dever de prestar a assistência adequada aos seus passageiros, como por exemplo, fornecer alimentação e hospedagem até o dia seguinte, ou, reacomodá-los em outro voo. Mas não cuidou nem de uma coisa nem de outra. Em razão de tal descaso, os autores foram obrigados a procurar hotel na madrugada de Paris, com duas crianças e bagagens de viagem longa para quatro pessoas, além disso, tiveram que adquirir novas passagens por conta própria, sem qualquer auxílio por parte da requerida, demonstrando a grave falha perpetrada pela companhia aérea. Danos materiais e morais caracterizados - O valor reparatório dos danos morais não está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, remanescendo os entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação das normas contidas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não.“
    Os Embargos de Declaração opostos pela recorrente foram acolhidos parcialmente: 
    “RECURSO. Embargos de declaração. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Omissão. Ocorrência. Necessidade de esclarecimento acerca da Convenção de Montreal. Responsabilidade civil. Relação negocial regida pelo CDC. Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista da contratação, apenas prevalece quando verificado o conflito de normas, o que não ocorre quanto à indenização por danos morais. Falha na prestação do serviço que restou comprovada. Ausência, no mais, de vícios do artigo 1.022, do CPC/15 - Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF e à Convenção de Montreal. 
    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna. A Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário deste Tribunal centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator:
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.
    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.
    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator